Tribunal: TJMT
Processo: 1027167-89.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027167-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO TEODORO DE CARAVELLAS E FARIA - CPF: 090.312.068-22 (ADVOGADO), GESSICA MARQUES - CPF: 007.620.941-50 (AGRAVANTE), LEONILDO MARQUES - CPF: 531.038.159-72 (AGRAVADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVA SOARES DE OLIVEIRA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – OBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL – ART. 617 DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do inciso I do art. 617 do CPC, o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, deve ser nomeado como inventariante, uma vez que se encontra posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal, com indicação na posse e guarda do imóvel objeto do inventário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1027167-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

GÉSSIKA MARQUES

AGRAVADO:

LEONILDO MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GÉSSIKA MARQUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da Ação de Inventário n. 1004345.85.2023.8.11.0007, que decidiu pela nomeação de
LEONILDO MARQUES
como inventariante, removendo-se a ora agravante da inventariança.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“LEONILDO MARQUES, ORA AGRAVADO QUEDOU-SE INERTE AO PRAZO PARA ABERTURA DA SUCESSÃO DE SUA FALECIDA ESPOSA EVA”
(sic).

Assevera que cansada de esperar pela abertura da sucessão, a requereu, sendo nomeada inventariante.

Diz que
“após a abertura da sucessão, o agravado, Leonildo Marques, passa a operar com manobras escusas e indignas para descredibilizar Gessica Marques como inventariante, espalhando pela cidade que os bens eram dele e que a mesma não sabia o que fazia. Inclusive dizendo aos quatro ventos que a inventariante nomeada pelo juízo não poderia fazer nada e que quem mandava nos bens era ele, o agravado, Leonildo Marques”
(sic).

Discorre que como atos de estratagemas, o agravado
“muda-se para casa de sua atual companheira; Impede que a inquilina do imóvel sito a avenida perimetral sudoeste, 2124, passasse a depositar os alugueres em juízo, uma vez que havia sido notificada pela inventariante, inclusive com o fornecimento de guia própria para ser realizado o depósito judicial; Vai pessoalmente, o agravado, Leonildo Marques, cobrar o aluguel; notifica Gessica Marques para desocupar o imóvel, sendo que a mesma era a inventariante nomeada, que o mesmo abandonou para viver maritalmente com sua companheira; Vendeu bem pertencente ao espólio, uma camionete hilux; Fez várias transferências, em dinheiro, para sua companheira, o que ensejou a inventariante nomeada Gessica Marques propor ação de sonegados, Processo Nº 1009926.79.2023.8.11.0040, mas agora destituída pelo juiz “a quo”; Houve requerimento, ao juízo ”a quo”, de liminar de busca e apreensão da camionete Hilux, que não foi apreciada. E não foi tomada providência alguma; O agravado, Leonildo Marques, simula perante a polícia ser vítima de apropriação de imóvel de idoso, o que fez sua filha Géssica Marques ser presa”
(sic).

Assinala que tudo foi feito
“com o intuito de prejudicar sua filha e de retirar a inventariança de suas mãos, dela; com a ilusão que em assumindo a inventariança, o agravado, não teria o mesmo que prestar contas dos seus feitos ilegais, já assinalados em diversas ocasiões”
(sic).

Diz que existe uma série de requisitos para remoção de inventariante, os quais, nem de longe foram observados pelo juízo
a quo
, demais disso, não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, como prevê a lei.

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão de remoção da inventariante, determinando a sua continuidade (Id. 190804690).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 11/12/2023, conforme decisão de Id. 192246652.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
trata-se o processo de origem, de ação de inventário e partilha em trâmite na comarca de Sorriso/MT, onde a agravante ajuizou o processo de inventário inicialmente na Comarca de Alta Floresta/MT, na tentativa de tumultuar o processo, para que pudesse prejudicar o agravado, pois trata-se o agravado do cônjuge supérstite da de cujus autora da herança, e a agravante é filha do agravado e da de cujus
” (sic).

Afirma que “
apesar do processo de inventário ter sido ajuizado inicialmente na comarca de Alta Floresta/MT, o bem imóvel deixado pela de cujus está localizado na comarca de Sorriso/MT, bem como a comarca de Sorriso foi sua última residência
” (sic), de modo que o Magistrado na origem declinou da competência para a comarca de Sorriso.

Salienta que “
impugnou a nomeação da agravante como inventariante, tendo em vista ser o herdeiro com preferência legal na ordem sucessória para assumir o encargo de inventariante
” (sic).

Defende que “
após a morte da de cujus sempre administrou o bem imóvel adquirido na constância da união
” (sic).

Descreve que apesar da agravante ser sua filha, ela o expulsou da sua residência, “
fazendo com que o mesmo fosse morar de favor em casa de amigos, apesar do mesmo ser um idoso de 61 anos de idade
” (sic).

Ressalta que “
a agravante se apropriou do imóvel que o agravado viveu a vida inteira e dos pertences do mesmo, sendo restituído somente depois da Polícia Judiciária Civil da comarca de Sorriso/MT, socorrer o agravado, necessitando de força policial para que a agravante devolvesse os pertences e o imóvel que foi moradia do agravado por uma vida inteira, culminando na prisão em flagrante delito da agravante e de seu esposo
” (sic).

Sustenta que “
a agravante realizou vultuosos empréstimos na conta bancária do agravado como será elencado abaixo, empréstimos que deixaram o agravado totalmente desamparado, necessitando de ajuda de terceiros para sobreviver, eis que é idoso e teve sua renda reduzida à mingua
” (sic), e que a mesma firmou diversos seguros de vida, pois a recorrente tinha acesso e controle das finanças do recorrido antes de expulsá-lo de casa, pois é um idoso de pouca instrução.

Assevera que os empréstimos montam uma despesa mensal de R$8.373,50 (oito mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), sendo que todos foram realizados após o óbito de sua esposa, deixando o agravado até os dias atuais praticamente sem salário.

Anuncia que “
a única intenção da agravante, é a de ser inventariante para poder voltar a morar no imóvel objeto de inventário, e se ainda receber um valor de aluguel, de uma sala comercial anexo ao imóvel objeto de inventário
” (sic).

Forte nesses argumentos, pede o desprovimento do recurso (Id. 201452669).

A gratuidade foi deferida nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GESSICA MARQUES
ajuizou a ação de inventário em decorrência do falecimento da sua genitora,
EVA SOARES DE OLIVEIRA MARQUESN
,

distribuído inicialmente na 3ª Vara de Alta Floresta-MT,

de forma que requereu sua nomeação como inventariante, sob o argumento de estar na posse dos bens.

Posteriormente, o agravado apresentou impugnação à nomeação da inventariante e requereu a redistribuição do inventário para a Comarca de Sorriso/MT, haja vista a comprovação do último domicílio da falecida ser exercido nesta Comarca (Id. 120476154).

O processo foi redistribuído a Comarca de Sorriso/MT, e na oportunidade reiterado o pedido de impugnação da nomeação da inventariante/recorrente.

Ato contínuo, sobreveio a decisão agravada,
litteris
:

“(...)

No tocante à nomeação de inventariante, destaco que o
Código de Processo Civil
determina que o cônjuge ou companheiro supérstite possuem legitimidade concorrente para requerer o inventário (artigo 616, I), estabelecendo em seu artigo
617
a ordem de nomeação de inventariante a ser observada pelo juiz:

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I - o cônjuge ou companheiro supérstite;

II - o herdeiro;

III - o legatário;

IV - o testamenteiro;

V - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Desta feita, a fim de obedecer à ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil, chamo o feito à ordem e
nomeio como inventariante
LEONILDO MARQUES,

mediante
compromisso
a ser prestado em 05 (cinco) dias, ocasião em que deverá manifestar/esclarecer quanto à possibilidade/interesse na
conversão

deste inventário para o rito de arrolamento sumário
, mais célere e menos oneroso, vez que é grande a possibilidade de partilha amigável, podendo, o inventário ser convertido para o rito do arrolamento, conforme autoriza o artigo 665 do CPC, que dispõe:
“O inventário processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público”.

Em caso positivo, deverá juntar aos autos no prazo de vinte dias o
esboço de partilha amigável
, vindo imediatamente conclusos para ulteriores deliberações.
Do contrário
, depois de prestado o compromisso, deverá apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Prestadas as declarações tome-se por termo.

Para o prosseguimento e conclusão do processo, deverá ser providenciado, ainda, pelo(a) inventariante,
no prazo de 15 (quinze) dias
, a juntada de certidão/comprovante para fins de aferição de inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ.

Após, cite-se, para os termos do inventário e partilha os herdeiros, os interessados, a Fazenda Pública, o MP, para que digam sobre as primeiras declarações, no prazo legal do art. 627 e ss do CPC.

Não havendo impugnação, e tendo havido concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio nas primeiras declarações (CPC/15, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas declarações (CPC, art 636), intimando-se a inventariante para prestá-las.

Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do art. 637 do CPC.

Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para cálculos dos impostos, dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por sentença.

Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias sobre pedido de quinhão, in continenti, ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos para a homologação da partilha, desde que juntada à certidão negativa de dívida referente aos Impostos.

Havendo renúncia da herança, a qual deverá ser expressa e seguir o disposto no artigo 1.806 do Código Civil, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo as partes transmitentes ou renunciantes serem intimadas pessoalmente para assiná-lo, podendo, excepcionalmente, e mediante instrumento público de mandato, a subscrição ser feita por procurador, o qual deverá ser especifico para esse fim.

Nesse sentido:

“
A renúncia
à herança
depende de ato solene
, a saber,
escritura pública ou termo nos autos
de
inventário
; petição manifestando a renúncia, com a promessa de assinatura do termo judicial,
não produz efeitos

sem
que essa
formalidade
seja ultimada
. Recurso especial não conhecido.” (
STJ
- REsp 431.695/SP)

Se o inventariante, no curso do processo, for autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o disposto no art. 553 do CPC, inclusive as sanções.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)”

(Id. 190807170).

Pois bem. O art. 617 do CPC elenca, em rol taxativo e preferencial, aqueles que podem ser nomeados inventariantes:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o
cônjuge ou companheiro sobrevivente
, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.”

Nos termos do inciso I do art. 617, do CPC, deve ser nomeado como inventariante o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, situação que se amolda ao caso concreto, posicionado em primeiro grau de preferência na ordem legal.

No caso dos autos, nota-se que o agravado era casado com a “de cujus” desde
08/12/1983
, no regime de comunhão parcial de bens (Id. 201452675).

Ainda, consta na certidão de óbito que teve a recorrente como declarante que a falecida era casada (Id. 190807153).

Elementar que a ordem de preferência não é absoluta, podendo ser mitigada em situação excepcional.

Contudo, inexistindo, nesta quadra processual, demonstração de irregularidade na decisão que nomeou o agravado (
LEONILDO
MARQUES
), diante do preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão interlocutória hostilizada.

Até porque, a remoção de inventariante corresponde a uma sanção decorrente do inadimplemento dos deveres legais que o encargo da inventariança acarreta.

Assim, o inventariante regularmente nomeado será removido somente quando, pelas circunstâncias, houver imperiosa necessidade de fazê-lo, seja em virtude de manifesta infringência de lei ou descumprimento de suas atribuições previstas nos incisos do art. 622 do CPC, bem como diante de atos que denotem deslealdade, improbidade ou desídia, cujo procedimento deve ser instaurado por via própria.

No caso concreto, repita-se uma vez mais, a pretensão da agravante (
GÉSSIKA
) não enseja a substituição do inventariante (
LEONILDO
), eis que, ao menos neste momento, não há demonstração das condutas descritas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

Em contrapartida, quem aparentemente vem apresentando condutas desleais e improvas é a própria recorrente, uma vez que foi presa em fragrante conjuntamente com seu esposo Leandro de Oliveira Machado, em decorrência de terem se apropriado do imóvel em que o agravado residia, bem como da escritura do imóvel, e ainda porque a agravante falsificou a assinatura do recorrido para adquirir apólice de seguro, cuja falsidade, inclusive, já restou atestada na perícia realizada no Inquérito Policial nº. 1015338.88.2023.8.11.0040 (Id. 138137657).

Sobre o tema, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO BEM INVENTARIADO –
CONCORRÊNCIA ENTRE A CÔNJUGE SOBREVIVENTE E OS DESCENDENTES
– HERDEIRO NECESSÁRIO – ART. 1.829, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – REGIME PARCIAL DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À UNIÃO – NÃO INTERFERÊNCIA NA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “
A definição da ordem de vocação hereditária é competência atribuída ao legislador, que, no novo Código Civil, erigiu o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, independentemente do regime de bens adotado no casamento
” (STJ, REsp nº. 1501332/SP)”..
(N.U 1023103-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ART. 617, I, DO CPC. NOMEAÇÃO. PROVA DO CASAMENTO JUNTADA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1- O art. 617, I, do CPC estabelece que “O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem [...] I -
o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste
”. 2- Herdeiros que concordam com a nomeação da viúva como inventariante.”
(N.U 1023999-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024